Tribunal: TJDFT
Processo: 0760368-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido para pagamento de quantia referente a crédito de exercícios findos dos anos de 2012, 2013 e 2014.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, do CC) ou importa renúncia ao prazo prescricional (art. 191 do CC). Alega que a existência do processo administrativo não pode ser condição para reconhecimento da suspensão da prescrição, quando na própria declaração de débito a Administração Pública cita o processo. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento do débito salarial reconhecido. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, foram reconhecidos administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, em maio/2024, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público/recorrente detinha crédito salarial a receber no valor de R$ 3.958,41 (três mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), referente aos períodos de 12/2012; 1/2013 a 12/2013 e 1/2014 a 9/2014, ID 65046938.
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Conforme destacado na sentença, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 10/7/2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a 7/2019.
7. Ressalte-se que o documento de ID 65046938 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1858152, 1812117, 1857811.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 20.910/32, art. 4; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS. TJDFT, Acórdão 1858152, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j. 5/2/2024 e Acórdão 1857811, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024.